Tribunal: STF
Processo: ARE 1442644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Intempestividade - Embargos rejeitados liminarmente - O prazo para a oposição dos embargos é contado da intimação da penhora - Inteligência do art. 16, III, da LEF - Intimação efetivada em 28/08/2015 - Embargos protocolizados em 03/11/2015 - Intempestividade configurada, que impõe a rejeição liminar dos embargos - Sentença mantida - Recurso improvido”. (eDOC 11, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5°, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV; e 192 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os serviços bancários tributados são atividades essencialmente financeiras, totalmente diversas da prestação de serviço e, por isso, não são passíveis de serem tributados pelo ISSQN, já que são operações financeiras tributáveis pelo IOF e outros tributos federais.



    Alega-se que, para que os serviços prestados pelos bancos sejam tributados pelo ISSQN, não basta, apenas, a não incidência do IOF, mas, também, enquadrá-los na lista de serviços.



    Afirma-se que, inexistindo previsão legal na lista de serviços da Lei Complementar 56/87, impossível a tributação pelo ISSQN sobre as tarifas/ressarcimentos não previstos expressamente na referida norma.



    Aduz-se que a não incidência do ISSQN impede a cobrança da diferença pleiteada pela recorrida, a ensejar a nulidade da Certidão da Dívida Ativa e consequentemente da própria execução fiscal.



    Argumenta-se que a cobrança das tarifas envolvidas é autorizada pelo Banco Central do Brasil, as quais são vinculadas às operações de crédito, as quais, por sua vez, são sujeitas à tributação pelo Imposto sobre Operação Financeira.



    Sustenta-se que o Supremo Tribunal Federal tem firmado o entendimento de que a lista prevista no Decreto Lei 406/68, alterado pelo Decreto Lei 834/69, é de caráter taxativo.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Na hipótese, observo que a parte recorrente alega que os serviços bancários não são passíveis de serem tributados pelo ISSQN, já que são operações financeiras tributáveis pelo IOF e outros tributos federais. 



    Entretanto, o Tribunal de origem não tratou dessa questão, tendo em vista que, limitou-se a negar provimento ao recurso por intempestividade dos embargos de execução, como se depreende do seguinte trecho:



    “Consoante certidão lavrada pelo Oficial de Justiça às fls. 94, o executado foi devidamente intimado da penhora em 28 de agosto de 2015, iniciando-se a partir desta data, a contagem do prazo legal de 30 dias para a oposição dos embargos à execução, previsto no art. 16, III, da Lei nº 6.830/80. 



    Com efeito, constou expressamente do mandado decitação e intimação que o prazo para oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (fls. 93), sendo certo que o executado foi intimado da penhora realizada, bem como do prazo para oposição de embargos (fls. 94), nos seguintes termos: 



    Destaca-se ainda que foi lavrado auto de penhora e depósito em 28/08/2015, nos seguintes termos:



    Aos vinte e oito (28 ) dias do mês de agosto (08) deDois mil e quinze (2.015), nesta comarca de Tanabi-SP., Cidade de Américo de Campos, onde em diligênciame encontrava, eu, Oficial de Justiça infra-assinado, afim de dar cumprimento ao mandado junto, expedidona ação de EXECUÇÃO FISCAL (Processo0002568-65.2015.8.26.0615) movida por MUNICIPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS contra BANCO BRADESCO S.A. Depois de preenchidas as formalidades legais, procedi a penhora da importância de R$555.086,88 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos) Procedida a penhora, nomeei como depositário o representante legal do executado Sr. ALEX SANDRO F. FERREIRA, que aceitou oencargo na forma e sob as penas da Lei. Após, lavrei opresente auto que lido e achado conforme, vai devidamente assinado” (fls. 95).



    Assim, evidente que os embargos à execução, protocolados em 03 de novembro de 2015, são intempestivos. 



    Ressalta-se, por fim, que a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 16, inciso III, é clara ao determinar que a contagem do prazo paraoposição dos embargos se inicia da data da intimação da penhora, diferentemente do CPC, que estabelece a data da juntada aos autos.



     Com efeito, trata-se de execução regida por lei própria, devendo ser aplicada a norma especial, que prevalece sobre a norma geral caso exista antinomia entre os diplomas legais. 



    Portanto, não merece reparos a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução”. (eDOC 11, p. 4-5)



    Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca da matéria suscitada em suas razões.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).



    Além disso, depreende-se do excerto acima que a instância de origem decidiu acerca da intempestividade dos embargos à execução na hipótese, com base no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente